Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715957-25.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATASCHA LORENA DA SILVA DE ABREU E LIMA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO BALDUINO DE MAGALHAES D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 58219344 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator